Tribunal: STF
Processo: ARE 1591260
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS. EXECUÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. Muito embora a tese da independência das instâncias administrativa da judicial seja acolhida comumente pela jurisprudência pátria, o Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado (RTJ 193/556-557). No caso, as mercadorias licitadas foram entregues, não se justificando, assim, condenar os réus pela conduta descrita no artigo 10 da Lei de regência, no sentido de causarem dano ao erário, impondo-se o afastamento da pena de ressarcimento integral. Não comprovada a existência do alegado dano material ao erário deve ser afastada a condenação do réu ao ressarcimento integral.” (Apelação Cível nº 5006937-33.2017.4.04.7004, 3ª Turma do TRF-4, Relator Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 15/10/2019)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 71 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“As irregularidades analisadas no processo de Tomada de Contas Especial TC 026.757/2008-1 também deram ensejo ao ajuizamento da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n.º 5002348-69.2011.4.04.7016, com pedido de condenação de vários réus, entre eles a empresa ora embargante, pela prática de atos de improbidade administrativa.
Em 19/03/2013, no julgamento da Apelação Cível nº 5002348-69.2011.404.7016/PR, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença em alguns pontos, inclusive para reduzir o valor da multa civil aplicada e afastar a condenação dos réus ao ressarcimento integral do dano.
[...]
Veja-se que a obrigação de ressarcimento integral foi afastada no referido julgamento por esta Corte com base na efetiva comprovação da entrega das mercadorias objeto das licitações, ou seja, na efetiva comprovação da inexistência do dano, impondo-se o afastamento da pena de ressarcimento integral.
A União ancora a sua apelação da independência das instâncias, quais sejam o TCU e o Poder Judiciário. É bem verdade que tal representa um axioma preponderante, contudo não absoluto.
Neste caso, opera de forma representativa a verdade substancial dos fatos à vista da prova produzida, ainda que pela via oblíqua da ação por improbidade.
Explico: a União, a partir da apreciação havida perante o TCU, dá notícia de que por ocasião do julgamento administrativo perante a Corte de Contas não houve acesso integral aos autos da ação de improbidade; de que em se tratando de empresa de fachada as notas fiscais da entrega da mercadoria licitada desservem enquanto prova; e de que frustrado o escopo licitatório houve efetivo dano ao erário.
Retomando o ponto da verdade substancial, no bojo da ação de improbidade, carreada em medida suficiente por documentos a estes autos, não obstante a natureza de fachada da empresa ora demandante, foi emitida documentação de entrega de mercadorias, a qual é roborada por significativa prova testemunhal. Mais: se a documentação é dita por em parte incompleta, tal, como afirmado nos autos, se dá pela antiguidade dos fatos, transcorridos há mais de 15 anos, o que faz por inclinar a jurisdição no sentido da suficiência dos elementos de prova acostados. Quanto ao ponto aventado no sentido da frustração do caráter competitivo, ainda que seja possível alegar sobre dano ao erário, para o fim específico do sancionamento por multa, a prova da entrega da mercadoria, bem assim a falta de evidências de que o preço adotado supera de forma clara os preços de mercado deve fazer ceder a sanção aplicada, sob pena de locupletamento do Estado.
Desse modo, apesar da independência das instâncias, a atuação em equívoco do TCU, em parte justificado ante a ausência de acesso integral às provas da ação por improbidade, outro tanto por desconsiderar documentação de efetivo recebimento de mercadorias, reforçada por várias testemunhas, pelo aspecto formal de se tratar de empresa de fachada, ou ainda aprisionada à circunstância de que a frustração do escopo competitivo da licitação representa dano presumido, acaba por justificar a procedência do pedido de desfazimento a fixação sancionatória à vista de substantiva prova no sentido da ausência de dano ao erário.
Assim, imperiosa a manutenção da sentença hostilizada.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. EX-GESTOR LEGISLATIVO MUNICIPAL. DANO AO ERÁRIO ESTADUAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1413138 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-04-2023)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1296577 ED-segundos-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-12-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente